Tribunal: STF
Processo: HC 210468
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-23
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 689.421/RN, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK).



    Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi condenado à pena de 156 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, por cinco vezes (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), homicídio qualificado, em sua forma tentada, por cinco vezes (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP), e organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013) (Doc. 28). 



    Buscando a nulidade da decisão de pronúncia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, indeferido liminarmente pelo Desembargador relator, em decisão mantida pelo colegiado ao julgar o subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA ATO DO RELATOR QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT POR SER SUCEDÂNEO RECURSAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO ESPECÍFICO APTO A IMPUGNAR SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO MERECE REFORMA. 



    AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro Relator não conheceu. Inconformada, a defesa interpôs Agravo Interno, ao qual a Quinta Turma negou provimento, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADES. TESES NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese dos autos, a irresignação da defesa não foi debatida na instância ordinária. Essa circunstância impede o pronunciamento desta Corte a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) a sentença de pronúncia levou o Paciente a ser julgado pelo Tribunal do Júri onde fora condenado a uma pena de Reclusão de 138 anos e 7 meses pelos crimes cometidos ocorridos na chamada Chacina do Baile de Favela em Mossoró RN ocorrida em março de 2017, sem indícios de autoria delitiva; e (b) as provas só foram produzidas na fase inquisitorial, sem o contraditório e a ampla defesa. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que a decisão de pronúncia seja anulada, impronunciando o paciente, anulando todos os atos realizados após a decisão de pronúncia nula por falta de fundamentação. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018). 



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016. 



    Se não bastasse, a condenação do paciente transitou em julgado. Esta CORTE não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134.691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                  Documento assinado digitalmente